Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-72.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos de empréstimos e histórico de negociações.
2. A parte apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
3. Embargos de declaração foram rejeitados.
4. A parte apelante sustenta ausência de fundamentação quanto à condenação em honorários, inexistência de resistência à pretensão autoral, ausência de conteúdo econômico na demanda e necessidade de demonstração de recusa administrativa para justificar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada ausência de resistência à pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença está fundamentada nos termos do art. 489 do CPC e atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. A ação de exibição de documentos é juridicamente adequada, conforme arts. 396 e seguintes do CPC.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a condenação em honorários advocatícios quando há resistência, expressa ou tácita, à pretensão da parte autora.
9. A autora comprovou requerimento administrativo prévio, recebido pela instituição financeira, sem resposta.
10. A parte ré/apelante apresentou contestação com preliminares e pedido de improcedência, evidenciando pretensão resistida.
11. A ausência de conteúdo econômico direto não afasta a condenação em honorários, que decorre do princípio da causalidade.
12. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é adequada ao baixo valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Majoração dos honorários para R$ 1.100,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A resistência à pretensão da parte autora, ainda que tácita, justifica a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos. 2. A ausência de conteúdo econômico direto não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 8o e 11, do CPC; art. 489 do CPC; art. 93, IX, da CF; arts. 396 e 399, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 2023300, 0719842-47.2023.8.07.0001, TJDFT.
· AgInt no AREsp 1.481.435/SP, STJ.
· AgInt no AREsp 1690037/SP, STJ.